Tribunal: TJBA
Processo: 0504271-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504271-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANRLEY FERREIRA SOARES

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE IDADE.
DOSIMETRIA DA PENA QUESTIONADA
.

NÃO
PROCEDENTE.
DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE INDICAM INVERSÃO DA POSSE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA CORRETAMENTE NO MENOR PATAMAR.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I –
O

Apelante
fo
i
condenad
o

pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei 8069/90, c/c art.70 do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 5

anos e 10 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Consta nos autos que o denunciado, em unidade de desígnios com dois adolescentes, adentrou em um coletivo e, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, afirmando que
se ali houvesse algum policial, “iria morrer”.
O acusado, s
ubtraiu, então, o aparelho celular
pertencente à vítima, agente penitenciário
, enquanto os adolescentes, que estavam no fundo do ônibus, se prepararam para recolher os pertences dos demais passageiros. Contudo, outro
s dois
agente
s
penitenciário
s
,
que também estava
m
no coletivo,
um deles armado, conseguiram conter os adolescentes, e, apontando a arma para o denunciado, determinou que baixasse o artefato bélico que portava, o que fora atendido pelo réu, momento em que foi imobilizado pelo of
endido e um passageiro, sendo-lhe dada voz de prisão. A vítima e uma das testemunhas oculares foram ouvidas na assentada e em Juízo, corroborando os termos da exordial acusatória. O Apel
ante também compareceu em ambas as oportunidades, negando que tenha chegado a tomar o aparelho celular do ofendido, sendo por eles interceptado em instante anterior ao início da prática delitiva.

II –
Inconformado, o réu, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpôs
Apelação questionando
unicamente a dosimetria da pena, sob a alegação de que a ação delitiva teria sido interrompida “ainda no início da fase executória”, fazendo jus, portanto, à redução prevista no art. 14, II, do Código Penal, em seu grau máximo (2/3).
Prequestiona
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o art. 5º, LV, da Constituição Federal/1988.

III –
Do exame da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
, diante da narrativa apresentada, na delegacia e na assentada, pela vítima e pela testemunha ocular, entendeu pela aplicação da menor fração da redutora em vista da ocorrência da inversão da posse do bem, mesmo que rápida, sendo o objeto restituído ao ofendido ainda dentro do coletivo por conta da interceptação conduzida por ele e pela testemunha. Na audiência, a vítima corroborou o quanto narrado na delegacia, afirmando expressamente “que eu já tinha entregado o meu celular a ele”, quando o outro agente penitenciário conseguiu conter os dois adolescentes que participavam do roubo e, apontando uma arma, determinou que o denunciado depusesse o seu artefato bélico no chão, e, “que quando ele botou a arma no chão, aí eu fui e peguei a arma e disse a ele que ele já tinha perdido, entendeu, foi como a gente conteve ele”.

IV - Portanto, cientes da relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais
(
Ag
Rg
n
o
ARE
sp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023
,
D
Je
de 19/5/2023), observa-se ter o magistrado de primeiro grau atuado em conformidade com a lei e a jurisprudência ao fixar a minorante da modalidade tentada do delito em sua menor fração (1/3), por ter sido o
iter criminis
percorrido quase por completo, não atingindo a conclusão em vista da atitude da vítima e da testemunha em conter o Apelante e os adolescentes, conseguindo imobilizá-los.

V

- Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento ao apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença combatida.

RECURSO

CONHECIDO
E

NÃO

PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
0
5
0
4271
-
79
.20
20
.8.05.00
01
–

SALVADOR
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

0
5
0
4271
-
7
9.20
20
.8.05.00
01
,

da Comarca de
Salvador
/BA
,

sendo o
Apelante

DANRLEY FERREIRA SOARES, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e
julgar pelo
não

provimento do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)